Tribunal: TJES
Processo: 0009474-27.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009474-27.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON SANTOS REIS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO MINISTERIAL.
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.
COMPROVAÇÃO

DA
MATERIALIDADE
E DA AUTORIA.
VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
RECURSO PROVIDO.

1. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, que foram ratificados em Juízo.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009474-27.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON SANTOS REIS

Advogado do(a) APELADO: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
,
face a irresignação com a sentença (fls. 145/147), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu
ADMILSON SANTOS REIS
,
pela imputação referente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Razões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
às fls. 149/150-verso, onde pugna pela condenação do réu, pelo delito de tráfico de drogas, já que, no seu entender, estão comprovadas a materialidade e a autoria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 23 de abril de 2019, no bairro Cobilândia, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado que, ao notar a presença da guarnição, dispensou algo no chão.

Descreve ainda a peça acusatória que, realizada a abordagem, os policiais militares encontraram no bolso do denunciado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em notas fracionadas, bem como localizaram 27 (vinte e sete) pedras de crack, no local em que o réu havia dispensado algo.

Quanto ao pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, entendo que a pretensão deve prosperar.

Isto porque, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/05), auto de apreensão (fls. 11), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 12) e laudo de exame químico definitivo (fls. 71).

Por sua vez, quanto a autoria, verifico que os depoimentos dos policiais militares (mídia de fls. 134), que efetuaram a prisão em flagrante, demonstram que o acusado, de fato, praticou o crime descrito na denúncia.

Veja-se que os policiais militares ALVARO AGUIAR SILVA e JANDERSON KAIO COSTA (mídia de fls. 134), confirmaram em Juízo, os depoimentos prestados na esfera policial, onde relataram que o acusado, ao perceber a presença da guarnição, dispensou algo no chão que, posteriormente, constatou-se que eram 27 (vinte e sete) pedras de crack.

Ademais, importante destacar que, os depoimentos das testemunhas em Juízo, ocorreram em 28/02/2023, sendo compreensível que não se recordassem, com clareza, dos fatos acontecidos em 23/04/2019, contudo, ambos os policiais militares confirmaram os depoimentos prestados em sede policial (fls. 09 e 10), não havendo motivos para desmerecê-los, pelo contrário, são dotados de credibilidade, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos de prova.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1)
A ratificação em juízo do depoimento prestado na fase do inquérito policial não retira a credibilidade de seu conteúdo quando submetidos ao escrutínio do contraditório, não havendo que se falar em qualquer sorte de nulidade, cerceamento de defesa, tampouco ofensa aos dispositivos 203 e 204 do CPP
. (...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0003307-32.2020.8.08.0011 - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – Relatora: DesªRACHEL DURAO CORREIA LIMA, publicado em 15/jul/2022)

Desta forma, tenho como configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado trazia consigo entorpecentes, a permitir a condenação pretendida, no apelo ministerial.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tenho que não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, de modo que fixo a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Na fase intermediária, inexistem atenuantes ou agravantes, assim como, na terceira fase, também não verifico causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Ademais, tenho como inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do réu, uma vez que foi abordado em local conhecido pela prática do comércio de drogas, aliadas ao fato do acusado, embora tecnicamente primário, ter sido condenado, em crimes de igual natureza nos seguintes processos:

a) processos nº 0000337-79.2023.8.08.0035, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com sentença transitada em julgado em 290/09/2023;

b) processo nº 0006607-90.2021.8.08.0035, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, ainda pendente de trânsito em julgado;

c) processo nº 0012685-37.2020.8.08.0035, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pendente de trânsito em julgado;

d) processo nº 0026151-35.2019.8.08.0035 às penas detraídas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pendente de trânsito em julgado.

Decerto que tais circunstâncias justificam a não aplicação da minorante, pois demostrada a habitualidade delitiva, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no HC n. 762.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Assim, a pena definitiva será de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Por fim, estabeleço o regime semiaberto, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6513693),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu
ADEMILSON SANTOS REIS
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), condenando-o às penas de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
em regime semiaberto,
e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa,
na fração mínima
.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.